Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717127-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILEIDE SOUZA GONÇALVES contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação no 0706392-20.2022.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória pleiteada, consistente na suspensão dos atos demolitórios nas edificações existentes no complexo Incra 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia-DF, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0703423-66.2021.8.07.0018 (ID 125775443, origem). Nas razões recursais (ID 35712233), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Relata ter sido notificada para desocupar sua residência, edificada no local há mais de 30 anos. Sustenta decorrer a notificação da Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público, em razão de alegado parcelamento irregular do solo e de danos causados ao meio ambiente, segurança hídrica, ordem urbanística e a bens e direitos do Distrito Federal. Ressalta que os demais desapropriados ajuizaram a ação n. 0700394-71.2022.8.07.0018, na qual foi interposto o agravo de instrumento n. 0705556-04.2022.8.07.0000, que resultou na concessão da liminar para suspender as demolições na área. Assevera presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, decorrente do risco de demolição da casa antes da apreciação do mérito da ação civil pública, cujo objeto consiste na verificação da possibilidade de regularização fundiária e existência de dano ambiental. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal com objetivo de impedir a prática de qualquer ato demolitório pelo Distrito Federal até o julgamento da Ação Civil Pública. No mérito, a confirmação da medida. Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, da 7a Turma Cível, que determinou a redistribuição do recurso a esta 2a Turma Cível, em razão da prevenção do Relator do AGI n. 0705556-04.2022.8.07.0000 (ID 35731497). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)” Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Diante da ausência de requerimento e apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão de indeferimento de pedido liminar, objetivando impedir a prática de qualquer ato demolitório na edificação existente na área correspondente ao INCRA 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia-DF, até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0703423-66.2021.8.07.0018. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Consta dos autos da Ação Civil Pública informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia – GEURB (ID 113775108 - pág. 61 – autos de origem), no sentido de: “as imagens de satélite demonstram que a área já foi alvo de ocupação irregular em 2012 e que no mesmo ano aparenta que as edificações foram desconstituídas e em meados de 2018 a área começou a sofrer novas ocupações”. Neste contexto, não me parece razoável a ordem de demolição imediata, uma vez que não se trata de edificação nova ou em vias de erguimento. Acrescenta-se que, nos autos da Ação Civil Pública, houve a designação de audiência de conciliação, com data ainda a definir (ID 114438878). Assim, havendo o perigo do dano e irreversibilidade da medida, faz-se necessário o deferimento do efeito suspensivo, nos mesmos termos da decisão proferida nos autos do AGI n. 0705556-04.2022.8.07.0000, a fim de melhor avaliar a situação, evitando-se possível malefício de difícil ou impossível reparação, na hipótese de eventual procedência da pretensão, a depender, inclusive, do exame meritório nos autos da ação civil pública mencionada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de desocupação e consequente demolição da edificação existente na área situada no INCRA 7, Gleba 3, Chácara 366 do projeto integrado de colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia-DF. Oficie-se ao douto juízo da causa, solicitando as informações que entender pertinentes. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator